Tribunal: TJES
Processo: 5013773-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013773-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDNILTON SOUZA BONFIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013773-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDNILTON SOUZA BONFIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Advogado do(a) PACIENTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DE PRÁTICAS VIOLENTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo registros de reiteração de práticas violentas contra a vítima e consequentes evasões do agente, sua liberdade põe em risco a integridade física daquela, ainda que alegue mudança provisória de endereço.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013773-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDNILTON SOUZA BONFIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Advogado do(a) PACIENTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ednilton Souza Bonfim
em face de ato decisório do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica-ES que decretou prisão preventiva em seu desfavor.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à decretação da prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 147 e 129 § 13, ambos do Código Penal.

A despeito do que se sustenta na impetração, o decreto prisional aponta a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos elencados no artigo 312 do CPP.

Pelo que consta dos autos, o paciente se desentendeu com sua ex-companheira, ameaçando-a de morte, além de proferir um golpe na cabeça e um chute na região da coxa. A princípio, estaria posto nos autos o fato de que
o então casal estaria separado, mas residindo na mesma casa, o que vinha gerando conflitos e até mesmo a impossibilidade do cumprimento de medida protetiva decretada em desfavor do paciente. Em petição de movimento id. 6990502, o Impetrante informou que o Paciente havia se retirado da residência comum até a finalização da ação penal, indicando o endereço de sua irmã como referência de novo - e provisório - domicílio.

De acordo a prova inquisitorial, o paciente exigiu que a vítima abrisse a porta do quarto, dizendo que iria matá-la. Diante da recusa, o réu desligou o disjuntor de energia, a fim de que a mesma saísse, ocasião em que atingiu-lhe na cabeça com um objeto, além de desferir um golpe na coxa.
Tais circunstâncias, a meu ver, legitimam a manutenção da custódia, notadamente em razão do elevado risco de reiteração delitiva.

Para a jurisprudência, constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a
integridade física e psicológica da vítima
que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Frise-se, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que
será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

No caso, há registros de que a polícia foi chamada ao local
em outras circunstâncias
, mas o paciente sempre se evadiu para evitar a prisão. Isso, somado às reiteradas brigas, justificam a custódia cautelar. A alegada mudança de residência não é argumento forte o suficiente a garantir que a vítima seja posta em segurança diante do histórico indicado.

Ademais, não há como dirimir as teses sustentadas no presente
writ
. O impetrante aduz matéria de fato ainda não apreciada na origem, afirmando que
o paciente apenas se defendeu da vítima
, sendo esta a responsável pelas agressões. Contudo, adentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria, como pretende o impetrante, seria esbarrar na
impossibilidade de revolvimento fático-probatório no
habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

Por fim, o Juízo de primeiro grau, em suas informações, destacou que "na data de ontem (05.02.2024) se efetivou a audiência de instrução e julgamento onde Vítima foi ouvida e o Paciente interrogado, tendo sido, à ocasião, ofertadas razões finais pelo órgão ministerial e pela nobre defesa do Paciente, ora Impetrante, sendo que, depois de cumpridas as providências acerca da inserção no sistema do citado ato processual, se remeterá, à conclusão os autos para proferimento de sentença, oportunidade em que se reavaliará a necessidade de manutenção ou não da segregação preventiva do Paciente", indicando a adequada marcha processual.

Logo, pelos fatos apresentados, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.